Tribunal: STF
Processo: Rcl 46784
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por AeC Centro de Contatos S.A., em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0001558-71.2014.5.03.0013, mediante o qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF e o que decidido na ADPF nº 324/DF.
 
 2.	A reclamante requereu a concessão de liminar para cassar o ato reclamado e determinar a formalização de nova decisão, em consonância com o entendimento firmado no ARE nº 791.932-RG/DF (Tema nº 739 do ementário da Repercussão Geral). Sucessivamente, pediu a suspensão dos efeitos do ato impugnado. No mérito, pleiteia a aplicação do paradigma em repercussão geral ou a anulação do pronunciamento impugnado.
 
 3.	Em 30/04/2020, o então Relator, eminente Ministro Marco Aurélio, deferiu, em parte, o pedido liminar, para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado pelo Tribunal Superior do Trabalho no processo nº 0001558-71.2014.5.03.0013, inclusive eventual execução em curso.
 
 4.	O Tribunal reclamado prestou informações, com o histórico processual do caso e transcrevendo trechos da decisão impugnada.
 
 5.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em decorrência da superveniente cassação do acórdão impugnado, em parecer assim ementado: 

“RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 10 E DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 324/DF. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE CASSA O ACÓRDÃO RECLAMADO, NOS AUTOS DA RCL 34.780/MG. PERDA DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 
1. Fica prejudicada a reclamação em decorrência da superveniente cassação do acórdão reclamado, por meio de decisão proferida na Reclamação 34.780/MG. 
— Parecer pelo não conhecimento da reclamação.”
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 6.	Em consulta ao sítio eletrônico do TST, verificou-se que a Corte, no processo nº TST-AIRR-1558-71.2014.5.03.0013, declarou o prejuízo do recurso extraordinário interposto pela ora reclamada, por perda de objeto, conforme Despacho de 13/09/2021, do qual extraio:
 
“Examino, ante a declaração de impedimento do Exmo. Ministro Vice-Presidente. 
Conforme noticia a petição em referência, o E. Supremo Tribunal julgou procedente Reclamação para cassar o acórdão do Eg. Tribunal Regional do Trabalho de origem. 
Cassado o acórdão regional, o que torna insubsistentes todos os atos posteriores, declaro prejudicado o Recurso Extraordinário, por perda de objeto, e determino a baixa dos autos à origem, para cumprimento da decisão do E. Supremo Tribunal Federal. 
Eventuais petições pendentes serão apreciadas por aquele órgão, ante o exaurimento da jurisdição desta Corte. (...)”
 
 7.	Considerando o que decidido por esta Suprema Corte e pelo TST, a 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em novo julgamento e exercendo o juízo de retratação, declarou a licitude da terceirização de serviços e excluiu toda a condenação imposta a AeC Centro de Contatos S.A.
 
 8.	Com efeito, uma vez cassado o ato reclamado, considerada a licitude da terceirização de serviços, tem-se esvaziado o interesse processual no julgamento da reclamação.
 
 9.	Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente concedida e julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF.
 
Publique-se.
 
Arquive-se.
 
Brasília, 7 de maio de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator